Tribunal: TJES
Processo: 5007366-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007366-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPE DE ABREU E SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
Felipe de Abreu e Silva

em razão da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Criminal de
Colatina-ES
, que
indeferiu
o pedido de
saída temporária.

Sustenta o agravante, em síntese, a possibilidade de deferimento do benefício da
saída temporária.

Contrarrazões apresentadas.

Decisão proferida pelo juízo de origem, que
deixou de exercer o juízo de retratação pretendido
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007366-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE DE ABREU E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
Felipe de Abreu e Silva

em razão da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Criminal de
Colatina-ES
, que
indeferiu
o pedido de
saída temporária.

Segundo sustenta o agravante, não existe na legislação a previsão de apresentação de comprovante de residência como requisito para gozo de saídas temporárias.

Entendo, contudo,
que não há reparos a serem realizados.

Isso por uma simples razão:

a própria redação do artigo 124 da LEP, ao elencar uma série de condições para o gozo do benefício, evidencia ser imprescindível o fornecimento de endereço onde poderá o reeducando ser encontrado.

Confira-se
:

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.
§ 1
o
Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I -
fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada
ou
onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II -
recolhimento à residência visitada
, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

O juízo das execuções
precisa saber onde o apenado está quando em cumprimento da saída temporária
. Até mesmo nos casos em que o apenado é pessoa em situação de rua,
deve o reeducando fornecer o endereço de um local em que ele passa a noite
, como, por exemplo, albergues e/ou casas de acolhimento.

A questão aqui é informar à justiça onde o agravante se recolherá no período noturno para fins de fiscalização
.

Não tendo o agravante atendido a um dos requisitos previstos para a concessão da saída temporária,
n
ão há razão para a acolhida da tese recursal
, porquanto devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau a impossibilidade de concessão da benesse.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO.
1. O juízo das execuções precisa saber onde o apenado está quando do cumprimento da saída temporária. Não tendo o agravante atendido a um dos requisitos previstos para a concessão da saída temporária, não há razão para a acolhida da tese recursal, porquanto devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau a impossibilidade de concessão da benesse.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.